Tribunal: TCU
Processo: 010.850/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito em razão da omissão no dever de prestar contas relativas aos recursos transferidos por meio de convênio que teve por objeto capacitação de comunidades de seringueiros e ribeirinhos, com vistas à melhoria da produção e da qualidade de vida, por meio do cooperativismo/associativismo, preparando-os para um modelo de gestão e melhor aproveitamento das oportunidades de mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em TCE interposto por Sr. Sérgio Alécio, ex-presidente da Capeb, contra os termos do Acórdão 10595/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Min. André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 33, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Acre.